Tribunal: TJMT
Processo: 1016448-53.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016448-53.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 051.062.271-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 038.210.191-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 038.889.921-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE MACEDO SILVA - CPF: 024.075.751-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016448-53.2022.8.11.0042

APELANTE: DANIEL SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO LASTREADA NA PALAVRA DA VÍTIMA – INCONSISTÊNCIAS NAS VERSÕES APRESENTADAS – AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO EXAME PERICIAL –
STANDARD
PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Apesar de a palavra da vítima possuir valor probante diferenciado nos crimes sexuais praticados às escondidas, as inúmeras inconsistências nas versões apresentadas pela ofendida autorizam a absolvição do acusado por insuficiência probatória, especialmente porque não foram identificados vestígios do coito anal no exame de constatação de violência sexual.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016448-53.2022.8.11.0042

APELANTE: DANIEL SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Silva dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 213,
caput
, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 [
estupro majorado
].

A defesa sustenta que:
1)
inexiste prova cabal da conduta delituosa praticada pelo réu, uma vez que a vítima mudou a versão inicialmente esposada;
2)
“
em audiência realizada a mesma inicialmente negou ter ocorrido o suposto estupro, porém, após reinquirição, aduziu ter sido forçada a ter sexo anal sem seu consentimento
”;
3)
“
o acusado, interrogado, apresentou a mesma versão exposta perante autoridade policial, razão que admitiu ter tido relações sexuais de forma anal, com a ex-companheira, porém, ocorrido de forma consensual
”;
4)
“
o modus operandi exposto no relato da vítima foi drasticamente mudado, pois inicialmente relatou ter sido coagida com uso de uma faca e em juízo, admitiu que ele utilizou a faca após a relação anal, visando vasculhar seu celular
”;
5)
“
as marcas de fundo anal também não restaram presentes no laudo realizado, não deixou-se portanto vestígios
”.

Com essas considerações, o apelante
almeja:
a)
sua absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, requer:
b)
que a pena seja aplicada no mínimo legal;
c)
a fixação de regime diverso do fechado e;
d)
que

lhe

seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso; mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016448-53.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Daniel Silva dos Santos
, pela prática do crime de estupro [art. 213,
caput
, c/c art. 61, II, “
f
”, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/06], conforme descreve a exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Conforme apurado, o denunciado DANIEL SILVA DOS SANTOS e a vítima Michelle Macedo Silva conviveram por cerca de 03 (três) anos e possuem 02 (dois) filhos em comum. Em julho de 2022 o casal decidiu, amigavelmente, romper a relação, porém combinaram que DANIEL permaneceria na residência até encontrar outro lugar para morar.

No dia 28/10/2022, a vítima estava bebendo e conversando com alguns amigos em frente a sua residência, localizada na rua Santo Antônio do Leverger, nº 480, bairro Morada da Serra, Cuiabá/MT, enquanto o denunciado estava no interior da casa cuidando dos filhos e, por volta das 04h00min, Michelle entrou e foi se deitar para dormir, quando DANIEL pediu que mantivessem relação sexual, porém a vítima se negou.

Diante disso, o denunciado não gostou, pegou uma faca de cozinha e ameaçou Michelle, dizendo que a mataria, se não consentisse o ato sexual.

A vítima tentou resistir, porém DANIEL pegou Michelle a força, jogo-a no colchão no chão e a constrangeu a praticar sexo anal sem o seu consentimento, ameaçando-a de morte em todo momento com a faca nas mãos.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia DANIEL SILVA DOS SANTOS como incurso no art. 213, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/06
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de estupro majorado [artigo 213,
caput
, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006], em sentença assim exarada:

“
VISTOS.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra DANIEL SILVA DOS SANTOS, pela prática, em tese, do delito previsto nos art. 213, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/06, em desfavor da vítima Michelle Macedo Silva, sua companheira.

Narra a denúncia, em suma, que, conforme inquérito policial, no dia 28/10/2022, a vítima estava bebendo e conversando com alguns amigos em frente a sua residência, localizada na Rua Santo Antônio do Leverger, nº 480, Bairro Morada da Serra, Cuiabá/MT, enquanto o denunciado estava no interior da casa cuidando dos filhos e, por volta das 04h00min, a vítima entrou e foi se deitar para dormir, quando DANIEL pediu que mantivessem relação sexual, porém a vítima se negou. Diante disso, o denunciado não gostou, pegou uma faca de cozinha e ameaçou Michelle, dizendo que a mataria se não consentisse o ato sexual.

A vítima tentou resistir, porém DANIEL pegou Michelle a força jogou-a no colchão no chão e a constrangeu a praticar sexo anal sem o seu consentimento, ameaçando-a de morte em todo momento com a faca nas mãos.

Auto de Prisão em Flagrante datado de 28.10.2022; Boletim de Ocorrência nº 2022.299185 datado de 28.10.2022, Termo de Depoimento da vítima e testemunha; Termo de representação criminal; Pedido de Providências Protetivas; Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu; e, Relatório Policial encontram-se anexados aos autos.

Denúncia recebida em 10.11.2022 (Id 103665671), sendo o acusado devidamente citado.

Resposta à acusação apresentada. Porém, não havendo nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, foi ratificada a decisão de recebimento da denúncia, dando-se prosseguimento à instrução processual.

Audiência de instrução ocorrida em 15.12.2022, ocasião na qual foi ouvida a vítima, as testemunhas, além do interrogatório do réu conforme gravação audiovisual contida na mídia digital, anexada aos autos.

Dada a palavra ao Ministério Público foram apresentadas alegações finais na forma de memoriais orais, ocasião na qual o parquet ratificou os termos da denúncia, pugnando pela PROCEDÊNCIA da denúncia com a condenação do acusado nas sanções dos crimes nela previstos.

A Promotora de Justiça pugnou ainda pela aplicação da causa de aumento específica, prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, conforme gravação em anexo nos autos.

Por seu turno, a Defensora Pública do réu apresentou alegações finais na forma de memoriais escritos, pugnando pela absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

A defesa do réu pugna ainda pela revogação da prisão preventiva “com inclusão de alguma cautelar diversa da prisão, exposta no art. 319 do CPP, mormente o uso de monitoração eletrônica e oferta do botão do pânico a Michelle, se necessário”. (sic, Id 106645952).

Aportaram aos autos o Ofício nº 190/2022-DMLF/POLITEC informando que não houve a finalização do laudo complementar, tendo em vista que não foi enviada nenhuma amostra de referência do suspeito para realização de confronto. (Id 107144684).

EIS O RELATO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O acusado responde perante este Juízo pela prática do delito previsto nos art. 213, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/06, em desfavor da vítima Michelle Macedo Silva, sua ex-companheira.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

A vítima foi ouvida durante a fase inquisitorial, momento em que afirmou que ela e o denunciado conviveram por cerca de 03 (três) anos e possuem 02 (dois) filhos em comum.

Todavia, em julho de 2022 o casal decidiu, amigavelmente, romper a relação, porém combinaram que DANIEL permaneceria na residência até encontrar outro lugar para morar.

A vítima declarou que, no dia 28/10/2022, estava bebendo e conversando com alguns amigos em frente a sua residência, localizada na Rua Santo Antônio do Leverger, nº 480, Bairro Morada da Serra, Cuiabá/MT, enquanto o denunciado estava no interior da casa cuidando dos filhos e, por volta das 04h00min, Michelle entrou e foi se deitar para dormir, quando DANIEL pediu que mantivessem relação sexual, porém vítima se negou.

Diante da recusa da vítima, o denunciado não gostou, pegou uma faca de cozinha e a ameaçou dizendo que a mataria, se não consentisse o ato sexual; a vítima tentou resistir, porém o acusado pegou a vítima à força, jogou-a no colchão no chão e a constrangeu a praticar sexo anal sem o seu consentimento, ameaçando-a de morte em todo momento com a faca nas mãos.

Durante a instrução processual, a vítima foi ouvida perante este juízo, evento em que esclareceu como se deram os fatos.

A vítima afirmou que à época dos fatos estava separada do acusado, mas convivia na mesma casa, pois o réu estava guardando dinheiro para mudar de casa.

Afirmou ainda, que mesmo estando em fase de separação decidiram residir na mesma casa, pois além de o acusado nunca ter sido agressivo com ela, eles não tinham condições de se mudar e porque ele também ajudava com os cuidados da criança.

Afirmou que no dia dos fatos chegou a sua casa e o acusado a procurou para manter relação sexual com ela; a vítima não queria, pois já não tinha mais nenhum relacionamento afetivo com ele.

Todavia, o réu a constrangeu e contra a vontade da vítima ele fez sexo anal, afirmando que “só queria se fosse dessa forma”. (sic).

Ao ser questionada pela Promotora de Justiça a vítima afirmou que o acusado fez a penetração anal e quando acabou o ato ela foi tomar banho, e em seguida o réu mandou ela desbloquear o celular, ameaçando-a afirmando que se ele visse algum contato, ele iria matá-la e que naquele dia teria uma morte.

A vítima esclareceu que o réu pegou uma faca e com o objeto a ameaçou afirmando que iria lhe matar.

Diante disso, a vítima ficou amedrontada com o que havia ocorrido, pediu para o réu pegar sua bombinha de asma dentro de sua bolsa oportunidade na qual, nesse meio tempo, aproveitou a distância do réu e saiu correndo para chamar a polícia que, em seguida chegou ao local e prendeu o réu em flagrante delito.

Ainda em juízo foram ouvidas as testemunhas Anderson Ferreira de Magalhães e Sebastiana Nobres de Amorim.

A testemunha Anderson Ferreira de Magalhães proprietário da kitnet onde as partes residiam, afirmou que não presenciou os fatos e que apenas visualizou a vítima no bar ingerindo bebida alcoólica.

Por fim, Anderson destacou os predicados do acusado, em especial em relação com os filhos menores.

No mesmo sentido, a testemunha Sebastiana Nobres de Amorim, mãe de criação do réu, afirmou que não presenciou os fatos e que ficou sabendo do ocorrido por meio da vítima que lhe afirmou que o acusado procurou a vítima para manter relação sexual com ela e que a vítima inicialmente não quis, todavia, acabou cedendo.

A testemunha afirmou ainda, que a vítima lhe disse que o réu pediu para ele ver as mensagens do celular e que se ele visse “alguma coisa” não daria certo.

Em solo policial, negou os fatos delituosos afirmando, verbis:

“[...] Que sobre as acusações que lhe foram imputadas o mesmo negou veementemente ter praticado o crime de estupro contra a vítima; Que negou ter praticado qualquer tipo de ameaça de morte contra a vítima; Que alegou de que hoje por volta das 04h00min sua companheira entrou para a residência após ter passado a noite em frente à casa bebendo com as amigas e que ao se deitarem mantiveram relação sexual de forma normal pois mesmo tendo terminado a relação de forma marital no mês de Julho deste ano o mesmo tem de forma esporádica relação sexual com a suposta vítima; Que dormem na mesma cama; Que afirma que ela está criando tal acusação pelo fato de que após ter pedido para ver o celular dela para constatar que ela estaria lhe traindo, a vítima começou a passar mal e tendo o conduzido ido procurar a bomba de asma dela momento em que ela saiu correndo da quitinete com o celular em mãos; Que o mesmo não estava entendendo o que estava acontecendo e foi atrás saber do que se tratava, tendo sua filha acordado e começado a chorar e que o conduzido retornado para dentro da quitinete para cuidar dos filhos; Que diante do fato dela ter corrido o mesmo afirmou ter jogado as roupas dela na rua; Que estava combinado de que iria sair da casa no mês de dezembro deste ano para deixá-la viver a vida dela; Que afirma jamais ter praticado qualquer crime na Justiça e que nunca obrigaria a vítima mediante ameaças de morte para manter relação sexual com ela; Que afirma ter mostrado uma foto dela ficando com um homem e que ao questioná-la a mesma lhe está acusando de praticar o crime de estupro [...]”. (sic, Id 103028042).

O acusado foi interrogado em juízo, ocasião na qual ratificou a declaração prestada em delegacia afirmando que de fato manteve relação sexual anal com a vítima, mas de forma consentida.

O réu afirmou que, apesar de passar pouco tempo em casa, ele convivia com a vítima como marido e mulher, mantendo relações sexuais com a vítima, inclusive dormindo na mesma cama.

Após acurada análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela procedência da ação penal com a condenação em relação ao crime de estupro.

Julgamento com perspectiva de gênero.

Inicialmente, é importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, o crime foi praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero.

Saliento que recentemente o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Márcia Barbosa de Souza a qual foi vítima de feminicídio em 1988. Na sentença, o Brasil foi condenado em razão da utilização de estereótipos negativos em relação à vítima, por não investigar e julgar a partir da perspectiva de gênero, pela aplicação indevida de imunidade parlamentar e pela discriminação no acesso à Justiça, sendo esta umas das recomendações emitidas pelo Comitê sobre a Eliminação contra as Mulheres da CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher).

Fonte de inspiração para a Lei 11.340/06, a CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, “CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ”, em seu art. 1º prevê que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.

A discriminação é um elemento sempre presente quando se trata de violência de gênero. Assim, deve ser assegurado pelo Poder Judiciário especial proteção à vítima observando a Constituição da República e a Lei nº 11.340/2006.

Por fim, registra-se que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito sob a lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

DO CRIME DE ESTUPRO

Nos termos do art. 213 do Código Penal, o crime de estupro – uma transgressão pesada – consiste em “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”.

O verbo “constranger” significa tolher a liberdade, forçar ou coagir. Nesse caso, o cerceamento destina-se a obter a conjunção carnal ou outro ato libidinoso.

Nos termos do artigo 1º, V, da Lei 8.072/90, o crime de estupro trata-se de crime hediondo, contra a dignidade sexual, que pela gravidade de sua natureza, o legislador optou por dar consequências mais severas no momento do cumprimento da pena.

Aqui, faço um adendo para esclarecer que a violência sexual descrita na Lei Maria da Penha se refere àquela ocorrida no ambiente doméstico, por ato cometido pelo companheiro ou pessoa com relação afetiva e familiar, caracterizada como qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, como o que ocorreu nos autos: forçar a ter relação sexual sem ter vontade, e; forçar atos que causem desconforto.

E o mais salutar e não menos importante é o fato de que qualquer tipo de violência sexual causa grandes impactos e consequências para a saúde mental, sexual e física da vítima.

Segundo nos ensina o jurista Nucci apud Gusmão, o crime de estupro, em visão mais atual, “é o ato pelo qual o indivíduo abusa de seus recursos físicos ou mentais para, por meio de violência, conseguir ter conjunção carnal com a sua vítima, qualquer que seja o seu sexo”. (Nucci, Guilherme de Souza, Curso de Direito Penal. Vol. 3, 3ª edição, Ed. Forense).

Ainda segundo Nucci, parte da doutrina sustenta que o crime de estupro é pior crime da legislação penal, tendo em vista os enormes traumas deixados na vítima, podendo gerar, estragos incomensuráveis na sua personalidade.

No caso, tem-se que a vítima relatou que apesar de estar convivendo com o acusado, já não se relacionavam afetivamente e que por isso o réu se aproveitou e a constrangeu e contra a vontade da vítima ele fez sexo anal, afirmando que “só queria se fosse dessa forma”. (sic).

A vítima afirmou que o acusado fez a penetração anal contra a sua vontade e em seguida o réu a mandou desbloquear o celular, ameaçando-a com uma faca, afirmando que se ele visse algum contato, ele iria mata-la e que naquele dia teria uma morte.

No caso, a versão da vítima é bem plausível, especialmente pelo fato de que ela estava vivenciando uma fase de desentendimento e decidida em terminar de vez o relacionamento com o acusado, bem como permanecer na casa por questões financeiras, todavia, o réu se aproveitou da ocasião para violentar sexualmente a vítima.

O que se tem nos autos é a palavra da vítima, já que o laudo pericial não é capaz de comprovar o consentimento ou não da vítima. Todavia, a palavra da vítima possui grande valor probatório, especialmente se, apoiada em outros elementos considerando-se que os crimes contra a mulher, praticados no âmbito da violência doméstica costumam ser praticados clandestinamente, às escuras, sem espectadores ou testemunhas oculares.

Aliás, esse tema já se encontra pacificado nos Tribunais Superiores, conforme julgado abaixo, verbis: (...).

Portanto, não obstante a negativa da autoria por parte do réu, o crime de estupro ficou caracterizado nos autos, especialmente pelos detalhes apontados pela vítima bem como pelo contexto de violência que a vítima foi submetida no dia dos fatos – após ser agredida sexualmente foi ameaçada com o uso de uma faca se acaso o réu visualizasse mensagem de outro homem no celular dela.

A vítima relatou que ela e o réu conviviam na mesma residência, apenas por questões financeiras e para ajuda na criação dos filhos, mas já estava separada do acusado, todavia, ele insistiu em manter relação sexual com a vítima, por meio do coito anal, contra a sua vontade, aproveitando-se que eles dormiam na mesma casa e no mesmo quarto.

O que se tem nos autos é a palavra da vítima já que as testemunhas não presenciaram o ocorrido; entretanto, a palavra da vítima possui grande valor probatório, especialmente se, apoiada em outros elementos considerando-se que os crimes contra a mulher, praticados no âmbito da violência doméstica costumam ser praticados clandestinamente, às escuras, sem espectadores ou testemunhas oculares.

Aliás, esse tema já se encontra pacificado nos Tribunais Superiores, conforme julgado abaixo, verbis: (...).

Portanto, não obstante a negativa da autoria por parte do réu, o crime de estupro ficou caracterizado nos autos, especialmente pelos detalhes apontados pela vítima bem como pelo contexto de violência que a vítima vinha sendo submetida nos dias dos fatos.

Dos fatos narrados acima, não há como acolher a tese aventada pela defesa, de ausência de provas.

Por fim, verifica-se que a Promotora de Justiça pugnou pela aplicação da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.

Conforme explanado, a vítima ainda era companheira do réu à época dos fatos, devendo, portanto, ser aplicado o aumento de pena do referido artigo. Por tal motivo, considerando que essa causa de aumento possui fundamento no abuso das relações familiares, deixo de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, f do Código Penal, por se tratar de agravante genérica, bem como se evitando ainda o bis in idem.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DANIEL SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, vidraceiro, natural de Cuiabá/MT, filho de Marineide Alvares da Silva e José Heronildes dos Santos, portador do CPF nº 051.062.271-27, residente e domiciliado na Rua Sapezal, Quadra 67, Casa 11, Bairro Doutor Fábio, em Cuiabá/MT, nas sanções do delito previsto no artigo 213 do Código Penal e com as implicações na Lei nº 11.340/06.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTUPRO

A pena prevista para o crime de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal é de 06 (seis) a 10 (dez) anos, de reclusão.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; tem-se que, apesar das anotações criminais, o réu é tecnicamente primário; as circunstâncias não se mostraram prejudiciais ao acusado; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa; não há elementos para valorar a personalidade e a conduta social do acusado; as consequências do crime são as esperadas para as vítimas desse tipo de crime.

Os motivos do crime se mostram desfavoráveis ao réu, eis que ele não se conformava o fato de que a vítima queria o fim do relacionamento e apenas aceitou continuar residindo com ele para economizar nas despesas, todavia, imbuído pelo desprezível sentimento de posse em relação à vítima, o réu praticou sexo anal com ela sem o seu consentimento, evidenciando assim que o réu agiu por motivo egoísta em face à condição feminina.

O sentimento negativo de posse em relação à vítima e o inconformismo com o término – já que a vítima não quis mais viver naquele relacionamento – tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

Considerando tais circunstâncias do delito de estupro, atrelada às particularidades fáticas do caso, exaspero a pena-base no quantum de 1/6 (um sexto), e fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem da pena, MANTENHO a pena em 7 (sete) anos de reclusão, tendo em vista a ausência de qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena.

Na terceira etapa, à míngua de causas de diminuição, aponto a presença de uma causa especial de aumento de pena, qual seja, o fato de ser o réu companheiro da vítima à época dos fatos (art. 226, inciso II, do CP), razão pela qual majoro a pena de metade, fixando-a, definitivamente, em 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

O regime de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “a” e §3º do Código Penal, e ainda e, ainda, por força do artigo 1º, inciso V da Lei n 8.072/90.

No que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO:

Sob os fundamentos lançados na presente sentença, verifica-se que o réu foi condenado em pena na qual ele já se encontra atualmente, mantendo-se assim a necessidade da prisão para assegurar o cumprimento da pena.

Assim, segue inalterado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de DANIEL SILVA DOS SANTOS, observando-se a viabilidade da defesa postular benefícios junto ao MM. Juízo da Execução Penal, quando do preenchimento dos requisitos constantes da LEP
(...)”.

O apelante pretende sua absolvição por insuficiência probatória, sustentando que não há provas suficientes da conduta ilícita que lhe é imputada, haja vista a vítima ter alterado a versão dos fatos em juízo.

Em sede extrajudicial, Michelle Macedo Silva declarou que, no dia 28/10/2022,
Daniel
a ameaçou, por meio do uso de uma faca, depois a jogou no chão e manteve relação sexual com ela via anal, relatando que o acusado “
ficava com a faca na mão a todo momento lhe ameaçando dizendo que a mataria
”, conforme se vê no depoimento que prestou:

“
Que narrado no B.O Nº 2022.299185; Que o autor dos fatos é DANIEL SILVA DOS SANTOS, o qual é ex-marido da vítima; Que nunca registrou boletim de ocorrência, bem como nunca requereu medida protetiva de urgência anteriormente, em desfavor do suspeito; Que a vítima relata que conviveu com DANIEL por 03 anos e dessa relação tiveram 2 filhos; Que neste ano corrente em Julho decidiram se separar amigavelmente: Que por condições financeiras e cuidar dos filhos DANIEL pediu para vítima continuar residindo na mesma residência (quitinete) com eles, sem contato amoroso; Que a vítima deixou até que ele conseguisse um local para viver; Que a vítima relata que a convivência com o ex-marido era tranquila e amigável até a data de hoje nunca houve nenhum tipo de agressões; Que há uns dias DANIEL pediu para a vítima ter relações sexuais com ele, mas a vítima disse que não, DANIEL ficou bravo, mas não a perturbou mais;
Que na data de hoje a vítima estava indo se deitar quando DANIEL começou a pedir para ter relações sexuais novamente, a vítima novamente disse que não, mas desta vez DANIEL usou uma faca de cozinha para ameaçá-la dizendo que se ela não cedesse ele IRIA MATÁ-LA; Que DANIEL a jogou no colchão no chão onde dorme e a forçou ter relações sexuais (sexo anal)
, enquanto seus dois filhos dormiam na cama ao lado como de costume;
Que a vítima relata que DANIEL ficava com a faca na mão a todo momento lhe ameaçando dizendo que a mataria
; Que após terminar o ato sexual DANIEL pediu para vítima que lhe entregasse seu aparelho celular e que ele iria ver suas mensagens; Que DANIEL estava grosso e agitado falando que iria matá-la caso pegasse algo de traição; Que no momento de distração de DANIEL a vítima conseguiu sair correndo da casa para pedir ajuda; Que DANIEL ainda tentou alcançá-la mas não conseguiu; Que a vítima conseguiu pedir ajuda e chamar a polícia militar onde foi encaminhada para esta especializada; Que a declarante não possui deficiência física; Que deseja requerer medida protetiva de urgência em desfavor do suspeito; Que deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito; Que não deseja ir para a casa de amparo; Que deseja o uso do botão do pânico; Que deseja o serviço da Patrulha da Maria da Penha
” [Id nº 157775813 - Pág. 1/2].

Em juízo, a vítima mudou a versão dos fatos anteriormente apresentada. Primeiramente, afirmou que, após muita insistência do réu, eles acabaram ‘ficando’. Em um segundo momento, disse que, somente depois do ato, ele pegou uma faca e falou que iria matá-la. Por fim, relatou que ele a segurou forte e que ela cedeu à conjunção, contudo a forma [via anal] foi contra a sua vontade,
in verbis
:

“(...)
Ministério Público: O que aconteceu nesse dia de 28 de outubro de 2022?

Vítima: Eu ‘tava’ na porta de casa, conversando com amigos e bebendo, e quando eu entrei a gente teve um desentendimento, a gente teve uma briga. Não era comum, a gente nunca teve essas brigas assim. Nosso relacionamento foi na base da conversa, mas nesse dia a gente acabou brigando. Ele não gostava que eu bebia. Eu gosto de sair, de conversar com os amigos e isso não era uma coisa que ele gostava. Eu entrei em casa, fui, tomei banho, aí a hora que eu fui dormir, a gente discutiu, começou a brigar. Por conta da separação, a gente já tinha conversado de separar e foi o que aconteceu.

Ministério Público: Tá, mas vocês brigaram, e aí, ele obrigou a senhora a manter conjunção carnal, manter sexo com a senhora?

Vítima: A gente brigou e aí ele pediu pra ficar comigo, eu falei que a gente já ‘tava’ separado, que não tinha porque a gente ficar, que a gente já tinha conversado que ele ia sair de casa. Aí
ele insistiu muito e aí a gente acabou ficando, não foi um estupro
.
Eu não queria a princípio
, porque eu sabia que se eu ficasse com ele, a gente, ele ia acabar querendo voltar e é uma coisa que eu não queria,
mas aí acabou acontecendo
.

Ministério Público: Ele usou ameaça pra poder fazer sexo com a senhora?

Vítima:
Depois do ato sim
,
depois do ato ele pegou uma faca e falou que iria me matar
.

Ministério Público:
Antes do ato ele não ameaçou a senhora
?

Vítima:
Não
.

Ministério Público:
Ele usou de força física ou agressão física pra fazer sexo com a senhora
?

Vítima:
Quando ele pediu, que eu me liguei, ele me segurou forte, falou que queria, que queria ficar comigo, que queria muito e eu ‘tava’ negando até que eu acabei concedendo
.

Ministério Público: A senhora acabou cedendo por medo ou por qual motivo que a senhora cedeu, foi por medo, foi por medo de apanhar, foi porque era indiferente, o que a senhora pensou na hora que a senhora concordou com ele?

Vítima: Ele nunca foi agressivo, ele nunca tinha sido agressivo, então assim eu acabei cedendo, mas era uma coisa que pra mim não fazia sentido ficar, porque a gente já tinha se separado e a gente já ‘tava’ conversado que ele iria sair de casa, então pra mim era uma relação que não havia necessidade de acontecer, eu não ‘tava’ sentindo mais nada.

Ministério Público:
E ele chegou a fazer sexo anal com a senhora sem o seu consentimento, ameaçando a senhora de morte com uma faca
?

Vítima:
Ele fez sexo anal sim, não com a faca, mas eu não queria que fosse anal e ele falou que ele queria só se fosse dessa forma
.

Ministério Público: Tá, mas então foi contra a sua vontade o sexo anal? Teve o sexo anal e vaginal ou só anal?

Vítima: Foi só anal.

Juíza: Dra., ela não respondeu a pergunta. Então a senhora falou: ‘foi contra a sua vontade o sexo anal’ e não deixou ela responder. Eu queria que ela respondesse.

Ministério Público: Tá, foi contra a sua vontade o sexo anal, sim ou não?

Vítima: Sim.

Ministério Público: Foi contra a sua vontade, certo. E depois que ele terminou de fazer sexo, ele foi embora, deixou a senhora lá ou proferiu ameaça e foi embora. O que ele fez?

Vítima: Não, quando acabou o ato, eu fui pro banheiro, tomei banho e aí ele falou que queria o meu celular, que era pra eu desbloquear o celular e se ele visse alguma conversa ou algum contato que ele não conhecesse, aí eu ia ver o o que ia acontecer, que ele ia me matar, que naquele dia ia ter uma morte.

Ministério Público: O que aconteceu em seguida?

Vítima: Aí eu tomei banho, me vesti e eu tenho problema de falta de ar, eu uso a bombinha. Aí nessa hora eu falei para ele que eu ‘tava’ muito nervosa que era pra ele pegar a bombinha na minha bolsa e ele falou: ‘abre o seu celular, porque se eu pegar alguma coisa, eu vou pegar você. Abre o seu celular’. Aí eu falei: ‘não, pega a minha bombinha primeiro, se veste, aí a gente senta e a gente conversa’. E ele não queria pegar, ele ‘tava’ com a faca e falou que queria que eu abrisse o celular. Só que ele viu que eu ‘tava’ muito ruim e ele foi pro quarto pegar a bombinha, foi a hora que eu abri a porta e saí correndo. Aí eu corri e só parei a hora que eu consegui achar alguém que pudesse chamar a polícia.

Ministério Público: Certo, então a senhora foi direto pra polícia?

Vítima: Sim.

Ministério Público: A senhora tem medo dele?

Vítima: Eu nunca tive medo dele, porque isso nunca tinha acontecido. Agora [chora] eu não sei, eu não sei se isso é uma coisa que pode acontecer de novo ou não. Eu não sei.

Ministério Público: Foi a primeira vez que ele obrigou a senhora a fazer sexo contra a sua vontade?

Vítima: Foi, foi a primeira briga, foi a primeira briga que a gente teve assim de grito, de ele me segurar, foi a primeira vez.

Ministério Público: E quanto tempo de relacionamento?

Vítima: A gente ia fazer quatro anos juntos (...).

Ministério Público: Quando a senhora voltou com a polícia, ele estava no local?

Vítima: ‘Tava’ com a minha filha e ele tinha jogado as minhas roupas na rua. Ele falou para os policiais que não queria mais, que era para eu ir embora (...).

Ministério Público: A senhora está chorosa, mas qual foi a consequência emocional e física desse fato que aconteceu nessa noite na sua vida?

Vítima: Danos físicos foram as dores que ficaram no dia, porque como foi anal e era uma coisa que eu não fazia, então eu fiquei com muitas dores, e porque eu corri muito, corri de calça (...), mas emocionalmente eu não explicar, eu ‘tô’..., até agora eu não consigo entender o porquê de ele ter sido agressivo, porque ele não era assim. A minha filha ficou muito mal, porque era muito apegada a ele (...). Eu não sei se ele vai voltar a fazer isso ou não (...).

Defesa: (...) Qual foi a violência ou a grave ameaça que ele utilizou pra fazer sexo com você?

Vítima: Ele fez, na verdade, ele fez o sexo anal que eu não queria, mas eu só fiz porque ele falou que queria muito e era uma coisa que eu só consenti por conta da insistência dele, porque já não fazia sentido.
Como eu consenti ali ele me segurou e fez
.

Defesa: (...) Você disse que ele segurou você, nesse momento em que ele segurou você, você manifestou que não queria fazer sexo com ele?

Vítima: Sim, eu falei que não queria se fosse anal.

Defesa: E ele continuou?

Vítima: Continuou.

Defesa: Entendi, vocês ‘tavam’ tendo relação sexual depois que separaram?

Vítima: Não.

Defesa: Essa foi a primeira vez?

Vítima: Sim.

Defesa: Sim, entendi. Eu comecei a ouvir, depois cortou, quando que foi o momento da faca, foi na hora do sexo?

Vítima: Foi depois que ele pediu para eu desbloquear o meu celular e ele falou que se ele pegasse alguma conversa ou algum contato diferente que aí eu ia ver, aí ele ia me matar, que naquela noite iria ter morte.

Defesa: Entendi, deixa eu te perguntar outra coisa, quando você começou, você disse assim: ‘não foi estupro’. Aí depois você continuou dizendo, eu queria entender assim, começou com você não falando não, aí depois você mudou de ideia ou você falou não desde o começo.

Vítima:
Num primeiro momento, eu falei não. Quando ele pediu para ficar comigo, eu falei que não, que não queria. Aí ele falou que queria, que ele queria, ele falou assim: ‘mas eu quero. Você tem que fazer, porque eu quero’. Pra mim aquilo não fazia sentido porque a gente ‘tava’ separado e aí depois eu consenti, então eu falei assim: ‘então tá bom’. Só que ele não quis fazer, não era aquele sexo de ex-marido com saudade sabe. Ele queria fazer anal do jeito que ele queria. Foi nessa hora que eu falei que eu não queria anal que ele me segurou
”.

Ao ser preso em flagrante delito,
Daniel Silva dos Santos
negou as acusações, relatando o que se segue:

“(...)
Que sobre as acusações que lhe foram imputadas o mesmo negou veementemente ter praticado o crime de estupro contra a vítima; Que negou ter praticado qualquer tipo de ameaça de morte contra a vítima; Que alegou que hoje por volta das 04h00min sua companheira entrou para a residência após ter passado a noite em frente à casa bebendo com as amigas e que ao se deitarem mantiveram relação sexual de forma normal, pois, mesmo tendo terminado a relação de forma marital no mês de Julho deste ano, o mesmo tem de forma esporádica relação sexual com a suposta vítima; Que dormem na mesma cama; Que afirma que ela está criando tal acusação pelo fato de que após ter pedido para ver o celular dela para constatar que ela estaria lhe traindo, a vítima começou a passar mal e tendo o conduzido ido procurar a bomba de asma dela, momento em que ela saiu correndo da quitinete com o celular em mãos; Que o mesmo não estava entendendo o que estava acontecendo e foi atrás saber do que se tratava, tendo sua filha acordado e começado a chorar e que o conduzido retornado para dentro da quitinete para cuidar dos filhos; Que diante do fato dela ter corrido o mesmo afirmou ter jogado as roupas dela na rua; Que estava combinado de que iria sair da casa no mês de dezembro deste ano para deixá-la viver a vida dela; Que afirma jamais ter praticado qualquer crime na Justiça e que nunca obrigaria a vítima mediante ameaças de morte para manter relação sexual com ela; Que afirma ter mostrado uma foto dela ficando com um homem e que ao questioná-la a mesma lhe está acusando de praticar o crime de estupro
” [Id nº 157775818].

No interrogatório judicial, o acusado manteve a mesma versão para os fatos,
in verbis
:

“(...)
Juíza: Eu queria saber do senhor se são verdadeiros esses fatos?

Acusado: Não.

Juíza: O senhor quer dar a sua versão?

Acusado: A versão é quase essa, mas não é essa a versão que aconteceu.

Juíza:
O senhor quer falar o que aconteceu
?

Acusado:
Eu ‘tava’ dormindo com as crianças, ela chegou às quatro, acho que era quatro, três e pouco, ia quase ser quatro horas já. Ela foi, tomou banho. Aí veio e se deitou comigo, a gente teve relação sexual, mas foi de livre, foi como se a gente fosse casado. A gente fez o ato como se a gente fosse casado ainda
.

Juíza:
O senhor forçou ela fazer sexo anal com o senhor
?

Acusado:
Não
.

Juíza: Você fez a relação sexual tradicional, ou seja, vaginal ou anal nesse dia?

Acusado: Foi anal.

Juíza: E o senhor fala que ela consentiu?

Acusado: Com a consciência dela, consentido.

Juíza: Deixa eu perguntar pro senhor, ela relatou que vocês já tinham terminado, rompido o relacionamento no meio do ano, e que vocês não tinham mais relação sexual. Isso procede ou não?

Acusado: Não, não procede.

Juíza: Não procede, tá. O senhor considerava que ainda era marido dela?

Acusado: Não, né? Mas a gente mantinha a nossa relação normal como se fosse casado. A minha vida era só trabalhar.

Juíza: Vocês dormiam juntos na mesma cama todo dia?

Acusado: Isso, dormia junto na mesma cama. Eu só chegava do serviço e ia pra cama, só isso.

Juíza: Tá, porque o que ela relatou é o seguinte: ‘que vocês já tinham acabado a união e que ela deixou o senhor ficar lá, porque o senhor pediu uns meses pra conseguir juntar dinheiro pra comprar móveis pra mudar pra esse lugar. (...) Isso que ela falou, que vocês não viviam como marido e mulher, só deixou o senhor ficar lá por causa disso. Procede?

Acusado: Procede, foi o nosso combinado.

Juíza: (...) Ela também falou que desde de quando houve o término da relação que não mantinha mais relação sexual com o senhor, que já tinha meses que ela não tinha relação sexual com o senhor, que nesse dia foi a força.

Acusado: Tínhamos sim, a gente mantinha relação sexual.

Juíza: A última pergunta, esse fato, ‘tá’ relatado que ocorreu no último dia 28 de outubro de 2022, o senhor se recorda quantos dias antes o senhor teve relação sexual com ela, antes desse fato?

Acusado: Foi bem antes (...).

Juíza: Antes da prisão, mais ou menos quantos dias que o senhor tinha tido relação sexual consentida com ela, o senhor se recorda, uma semana, dois dias, três dias?

Acusado: Eu não me recordo, porque eu ficava muito no serviço, eu me dedicava muito ao serviço então eu só chegava em casa e acordava no outro dia para trabalhar.

Juíza: O que ela relatou aqui pra gente que já tinha meses que ela não tinha mais relação sexual nenhuma com o senhor. O senhor só era companheiro dela ali para dividir as despesas e ajudar com as crianças, mas tudo bem. Eu não tenho mais perguntas, com a palavra a Promotora de Justiça.

Ministério Público: Por que ela iria inventar essa história então se não aconteceu, tem algum motivo?

Acusado: Eu não sei (...)
”.

A informante, Sebastiana Nobres de Amorim, e a testemunha, Anderson Ferreira de Magalhães, não presenciaram os fatos.

A exordial acusatória narra que, no dia 28 de outubro de 2022, aproximadamente 4h da manhã,
Daniel
pediu para manter relação sexual com Michelle, sua ex-esposa com a qual dividia a quitinete, o que foi negado por ela. Após a recusa, o acusado pegou uma faca de cozinha, a ameaçou, jogou-a no colchão e a constrangeu a praticar sexo anal sem o seu consentimento. Logo depois, a Polícia Militar foi acionada e prendeu o réu em flagrante delito. Na Delegacia, a ofendida relatou os fatos conforme constam na inicial.

No mesmo dia, por volta de quatro horas após o crime, Michelle Macedo Silva foi submetida ao exame de constatação de violência sexual, que descreveu o seguinte:

“
A pericianda informa que tem 32 anos. Apresenta-se lúcida e orientada no tempo e no espaço, apresenta roturas himenais não recentes, localizadas as 3, 9 e 6 horas, como que comparando a vulva ao marcador de um relógio.

Ausência de sangramentos, escoriações ou equimoses na região genital e anal
, com presença de vários plicomas hemorroidários, sugestivo de doença própria da região (hemorroida não recente), notado presença de duas lesões verrucosas não recentes na região perianal
” [Id nº 157775832 - Pág. 4].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, nos crimes sexuais cometidos às escondidas,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
[STJ. AgRg no HC 763553 / SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). DJe: 10/3/2023].

Conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

“
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos
crimes praticados à clandestinidade
,
sem a presença de terceiros
, mormente
no âmbito das relações domésticas
ou
nos crimes contra a dignidade sexual
,
as declarações da vítima
- como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -
gozam de destacado valor probatório
,
notadamente quando evidenciam
, com riqueza de detalhes,
sem contradições
e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual,
as circunstâncias

em que realizada a empreitada criminosa
” [
destaquei
- STJ. AgRg no AREsp 1441535 / ES. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 5/6/2019].

Na hipótese, as declarações da vítima em juízo – que foram prestadas quarenta e cinco dias após a suposta conduta delituosa –foram permeadas de contradições se comparadas ao seu depoimento prestado na delegacia, especialmente no que se refere às circunstâncias [
modus operandi
]

do crime.

Na fase extrajudicial, Michelle contou que “
Daniel

ficava com a faca na mão a todo momento lhe ameaçando, dizendo que a mataria
”.

Na audiência de instrução e julgamento, afirmou que “
ele insistiu muito e aí a gente acabou ficando,
não foi um estupro
. Eu não queria a princípio (...), mas aí acabou acontecendo
”.

Ainda na solenidade, ao ser questionada pela Promotora de Justiça se o réu a ameaçou para poder fazer sexo com ela, disse que “
depois do ato sim, depois do ato ele pegou uma faca e falou que iria me matar
”.

Posteriormente, ao ser reinquirida pelo
Parquet
se “
ele usou de força física ou agressão física pra fazer sexo com a senhora
?” respondeu que ele a segurou forte “
até que eu acabei concedendo
”.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, os elementos objetivos do tipo penal constituem-se em: “
Constranger (tolher a liberdade, forçar ou coagir) alguém, mediante o emprego de violência ou grave ameaça à conjunção carnal
”, de modo que a violência deve ser
anterior
ao ato ilícito [NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2019, p. 1153].

In casu
, não prospera a versão de que
Daniel
se valeu de uma faca de cozinha para constranger Michelle à prática do ato sexual. Pelo que consta nos autos houve uma grande insistência por parte do acusado para a cópula anal, contudo,
per se
insuficiente para configurar o elemento normativo do delito de estupro. Confira-se:

“
A Lei ‘Maria da Penha’ (Lei n. 11.340/2006) dispõe em seu artigo 7º, III, ser forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a
violência sexual
, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada,
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força
” [AOKI, Luiz Gustavo de Oliveira Santos.
A tutela penal do crime de estupro e o princípio da proporcionalidade
. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2019, p. 59].

Apesar de a palavra da vítima possuir valor probante diferenciado nos crimes sexuais praticados às escondidas, as contradições nos relatos da ofendida, aliadas à veemente negativa de autoria pelo réu e à ausência no laudo pericial de qualquer vestígio de violência sexual, fazem surgir dúvidas sobre a efetiva ocorrência da conduta narrada na inicial, as quais autorizam a absolvição do acusado por insuficiência probatória, em respeito ao brocardo
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para absolver
Daniel Silva dos Santos
do crime de estupro majorado [artigo 213,
caput
, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006].

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu absolvido,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023